Tribunal: TJES
Processo: 5010612-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010612-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO MAGUENO VIANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR PRETENDENTE À PROMOÇÃO DA CARREIRA EM SITUAÇÃO SUB JUDICE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO FATO. INAPLICABILIDADE DA NOVEL LEGISLAÇÃO. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AUTOR QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação aforada por SANDRO MAGUENO VIANA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor que é policial militar e foi impedido de participar do processo de promoção para 3º sargento no ano de 2015 porque na condição de candidato
sub-judice
. Argumenta que não poderia haver violação ao princípio da inocência e que o só fato de existir o processo judicial não poderia impedir a sua ascensão funcional, sobrevindo modificação legislativa no ano de 2020 que ampara a sua pretensão. Postula a sua promoção, em ressarcimento por preterição, a contar da publicação da lei nova.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor em suas razões recursais (ID 3839028), sustenta que, em 2020, entrou em vigor a Lei Complementar nº 962/20, revogando as normas que impuseram óbices administrativos à promoção de militares em casos idênticos, deixando o fato de estar sub judice de configurar óbice à promoção e, por esta razão, a negativa de promoção ofende o Princípio de Razoabilidade e Legalidade. Ainda, defende que o STF esclarece que somente seria legítimo impedir o acesso à promoção caso houvesse cometido delito correlato ao cargo pretendido.

Inicialmente, concluo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, em que pese a alegação da entrada em vigor da LC 962/2020, restou demonstrado que o Recorrente respondia a diversos processos e encontrava-se na condição de “sub-judice” e, portanto, não poderia participar do processo de promoção para 3º Sargento, no ano de 2015.

No caso em tela, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a discutida alteração legislativa indicada (2020) só ocorreu posteriormente, inclusive, após a sua passagem para a reserva remunerada, quando sequer poderia mais ser promovido.

Neste sentido, o regramento legal vigente ao tempo dos fatos (2015), que autorizada a inclusão no quadro de acesso, mas previa que a efetivação da promoção (por preterição ou não) dependia do trânsito em julgado da sentença, é o que deve prevalecer,
in casu
.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“É incontroverso que o autor respondia a diversos processos e, por esta razão encontrava-se na condição de “sub-judice”, pelo que não preenchia todos os requisitos para participar do processo de promoção para 3º sargento com encerramento das alterações em 31/12/2015.

(...)

Neste sentido, entendo escorreita a interpretação do requerido no sentido de que a existência de processos em curso não retira o candidato da condição de sub-judice, quando já encerrada a inscrição para o curso. Também entendo correta a interpretação de que a lei nova não pode retroagir para modificar o ato jurídico perfeito, sendo certo que o autor sequer comprovou que não está mais na condição de sub judice para se valer das regras que vigoravam por ocasião do CHS 2015.”

Assim, é evidente que o
impedimento de promoção em razão de processo criminal em curso não violou o princípio da presunção de inocência, pois, em 2015, o Recorrente encontrava-se na condição “sub judice”, de que dispunha a lei vigente à época dos fatos que, inclusive, previa o ressarcimento por preterição em caso de absolvição.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)